Tribunal: STF
Processo: AI 758019
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Contas Fundiárias. PIS/PASEP. Correção monetária. Expurgos Inflacionários. Planos econômicos. Prazo prescricional. Definição. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto prazo prescricional relativo às atualizações monetárias de contas fundiárias do PIS/PASEP, versa sobre matéria infraconstitucional.